Tribunal: TJPA
Processo: 0808569-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808569-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EPITACIO VALDEZ CABRAL RODRIGUES

AGRAVADO: ISABEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808569-58.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BAIÃO

AGRAVANTE:
EPITÁCIO VALDEZ CABRAL RODRIGUES

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DAMOUS DA CUNHA – OAB/PA 18.459-B

AGRAVADA:
ISABEL DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: MADSON NOGUEIRA - OAB/PA 21.227

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORA É INVENTARIANTE - REQUISITOS PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EPITÁCIO VALDEZ CABRAL RODRIGUES
, nos autos da Ação de Imissão Na Posse (Processo nº 0800164-12.2021.8.14.0007), contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião que deferiu a tutela antecipada de urgência para imitir a Agravada na posse sobre o imóvel objeto do litígio.

Em breve histórico, nas razões de id.
5991652
, o agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que o imóvel conhecido como FAZENDA CONCEIÇÂO é de sua propriedade desde 2009. Apresenta para tanto, Instrumento Particular de Cessão de Direitos Hereditários, firmados nesse ano.

Aduz em suas razões que adquiriu por (promessa) de cessão onerosa de direito sucessório o imóvel pertencente ao espólio denominado Fazenda Conceição, tendo efetuado o pagamento do preço ajustado com as herdeiras/cessionárias, tendo sido homologado pelo Juízo do primeiro grau.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado total provimento ao recurso, para cassar a decisão agravada.

Em decisão de id. 6225542, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada.

Agravo Interno interposto no id.
6549776.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto no id.
6549647
, na qual a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento já se encontra maduro para julgamento, determino a sua inclusão em pauta de julgamento, com consequente perda de objeto do agravo interno interposto no id.

6549776.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau que determinou a imissão da posse em desfavor do Agravante.

Após detida análise dos autos, adianto não assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como sabido, a ação de imissão de posse é a via adequada para que o proprietário do imóvel obtenha também a posse do bem, de quem injustamente a detenha. Trata-se da ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário.

In casu
, a probabilidade do direito da Agravada está demonstrada, já que a posse e a administração dos bens do espólio foram concedidas legalmente a
ISABEL DOS SANTOS OLIVEIRA.

Assim, o fundado receio de dano de difícil reparação se revela à Agravada, na medida em que não pode ser privada do uso da área, durante a prolongada tramitação do processo.

Em que pese os argumentos do agravante, não é crível que a agravada, apesar de ser inventariante da área descrita nos autos, não possa usufruir e auferir os benefícios econômicos do bem que integra o patrimônio/espólio, de maneira que se mostra extremamente prejudicial e ilegal a perpetuação da situação fática.

Ademais, em relação ao suposto negócio jurídico firmado entre o Agravante e herdeiras SOLINQUE APARECIDA DONVITO e MAYARA DONVITO, o qual se vale para afirmar a sua propriedade, destaco declaração firmada em Cartório acerca de sua invalidade por ausência de pagamento (Id. 6549662) e ainda sentença meritória acerca de sua ciência quanto à
extinção do negócio jurídico e revogação do mandato procuratório.

Deste modo, restaram elementos suficientes para o deferimento da tutela cautelar de imissão na posse pelo Juízo de Origem, bem como se verificae que a decisão foi fundamentada e não possui caráter irreversível, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
para manter incólume a decisão agravada que determinou a imissão na posse em favor da autora.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/04/2024